Tribunal: TJES
Processo: 5000693-95.2023.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000693-95.2023.8.08.0032

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA e outros

APELADO: REJANE PENZE DE ALMEIDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE AS COOPERATIVAS DO SISTEMA UNIMED.
ASTREINTES
. REDUÇÃO. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade, pois o recurso ataca de forma suficiente e específica os fundamentos da sentença.

A jurisprudência do STJ reconhece a legitimidade passiva das cooperativas do Sistema UNIMED, com base na teoria da aparência e na solidariedade entre suas integrantes, quando estas compõem a cadeia de prestação dos serviços contratados, conforme precedente do REsp 1.665.698/CE (AREsp n. 2.823.624/PA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025).

Comprovada a negativa indevida da operadora de saúde, resta configurada a falha na prestação dos serviços, impondo-se o restabelecimento do plano.

As
astreintes
possuem natureza coercitiva, não indenizatória, podendo ser revistas nos termos do §1º do art. 537 do CPC. Redução para R$ 2.000,00 (dois mil reais) diante do cumprimento tardio da obrigação.

Conforme a jurisprudência,
"O mero inadimplemento contratual do plano de saúde não configura, por si só, dano moral, sendo necessária a demonstração de agravamento da condição de saúde do beneficiário"
(TJES - Apelação Cível nº 5016368-25.2023.8.08.0024; Relatora: Marianne Judice de Mattos; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 08.04.2025).

Recurso parcialmente provido.

Vitória, 21 de julho de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 5000693-95.2023.8.08.0032

Apelantes:
Unimed do Estado do Rio de Janeiro - Federação Estadual das Cooperativas Médicas e Outro

Apelada:
Rejane Penze de Almeida

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Unimed do Estado do Rio de Janeiro - Federação Estadual das Cooperativas Médicas e Unimed Rio Cooperativa de Trabalho Médico contra a sentença de id. 12560633, proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Mimoso do Sul nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais ajuizada por Rejane Penze de Almeida, na qual o Magistrado de origem julgou parcialmente procedente o pedido para i) determinar o restabelecimento dos serviços de saúde contratados, os quais, a partir de 01/04/2024, ficam a cargo da Unimed-FERJ; ii) condenar a requerida ao pagamento de danos materiais no valor de quatrocentos e trinta reais; iii) ao pagamento de multa (astreintes) no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais); e iv) ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), além de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Nas razões recursais de id. 12560637, as apelantes sustentam, em síntese, que a) não houve negativa de cobertura por parte da Unimed-Rio ou da Unimed-FERJ, mas sim da Unimed Sul Capixaba, operadora autônoma e sem vínculo econômico ou societário com as apelantes; b) inexiste responsabilidade solidária, diante da autonomia jurídica das cooperativas do Sistema Unimed; c) a multa aplicada é indevida, pois o plano da apelada estava ativo e não houve descumprimento da obrigação de fazer; d) a multa é inexigível por ausência de intimação pessoal, em afronta à Súmula 410 do STJ; e) subsidiariamente, requerem a redução do valor das astreintes, considerado excessivo; f) o dano moral não foi configurado, por não haver prova de agravamento da saúde da apelada; e g) alternativamente, caso mantida a condenação, pugnam pela diminuição do valor da indenização, por entenderem excessivo.

Contrarrazões apresentadas no id. 12560642.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 27 de maio de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se é devida a responsabilização da operadora de plano de saúde apelante pelos prejuízos advindos da negativa de cobertura, bem como se são devidas as
astreintes
e a indenização por danos morais fixadas na sentença.

Rejeito, de início, a alegação de ausência de dialeticidade suscitada pela parte apelada, porquanto o recurso interposto pela Unimed ataca de forma específica e suficientemente fundamentada os pontos da sentença recorrida.

No mérito, é cediço que
"A jurisprudência do STJ reconhece a legitimidade passiva das cooperativas do Sistema UNIMED, com base na teoria da aparência e na solidariedade entre suas integrantes, quando estas compõem a cadeia de prestação dos serviços contratados, conforme precedente do REsp 1.665.698/CE"
(AREsp n. 2.823.624/PA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025).

No caso concreto, restou incontroverso que a apelada estava adimplente com suas obrigações contratuais e que seu plano de saúde possuía abrangência nacional, razão pela qual a negativa de cobertura para realização de consultas e exames configura evidente falha na prestação do serviço.

Todavia, no que concerne às
astreintes
, impende salientar que sua finalidade é eminentemente coercitiva, não possuindo caráter indenizatório, de modo que o §1º do art. 537 do CPC permite ao magistrado, inclusive de ofício, modificar o valor fixado ou até mesmo excluí-lo, quando verificar que se tornou insuficiente ou excessivo, ou que a obrigação foi cumprida supervenientemente, como se verifica no caso em exame.

Considerando que os serviços de saúde foram restabelecidos cinco meses após a intimação da decisão liminar, entendo razoável reduzir as astreintes para o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

No que tange aos danos morais, filio-me ao entendimento de que
“O mero inadimplemento contratual do plano de saúde não configura, por si só, dano moral, sendo necessária a demonstração de agravamento da condição de saúde do beneficiário”
(Apelação Cível nº 5016368-25.2023.8.08.0024, Relatora: Marianne Judice de Mattos, 1ª Câmara Cível, julgado em 08/04/2025).

No presente caso, não restou evidenciado que a negativa de atendimento tenha causado qualquer agravamento na saúde da apelada, razão pela qual deve ser afastada a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
dou parcial provimento
para reduzir o valor das
astreintes
para R$ 2.000,00 (dois mil reais) e afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo, no mais, a sentença recorrida.

Configurada a sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas processuais na proporção de cinquenta por cento para cada uma e condeno, ainda, a apelada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pela parte apelante, cuja exigibilidade fica suspensa, nos termos do §3º do art. 98 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

No caso, também penso pela ausência de dano moral e, ainda, a necessidade de redução da multa, razão pela qual acompanho o entendimento de relatoria. É como voto.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.